Tribunal: TCU
Processo: 003.158/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1204/2023-TCU-Plenário Considerando o reconhecimento de falha constante do edital de seleção 897/2022 (curso de mestrado em educação física) e as medidas de correção e prevenção adotadas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o pronunciamento da AudEducação emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la procedente; retirar a chancela de sigiloso, exceto no que se refere à identificação do denunciante; encerrar o processo e arquivar os autos; enviar cópia desta decisão, da instrução e do pronunciamento da unidade técnica (peças 18 e 19) à UFRJ e ao denunciante; e expedir a ciência conforme abaixo. 1. Processo TC- Processo 003.158/2023-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência à Universidade Federal do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, de modo a reorientar a sua atuação administrativa para evitar a repetição de falhas, de que no edital UFRJ 897/2022 foi identificada inconformidade relacionada com a inserção de disposições que ferem os princípios da isonomia e da impessoalidade previstos na Constituição Federal, e que norteiam a atuação dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal.